Tribunal: TJDFT
Processo: 0702168-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702168-93.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA GORETTI SANTOS NASCIMENTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, no Processo n° 0708011-19.2021.8.07.0018, na fase de cumprimento de sentença, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos segundo o Tema 810 do STF (RE 870.947/SE) e a aplicação do IPCA-e como índice de correção monetária, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL, em ID 109367291, alegando, tão somente, excesso de execução, visto que a parte Exequente utilizou o IPCA-e como índice de correção monetária. Junta julgados que respaldam sua tese. Manifesta que o título executivo judicial fixou a Taxa Referencial (TR) como efetivo parâmetro de correção. Contraditório exercido em ID 112979347. É o relato do necessário. Decido. De partida, faço consignar que não assiste razão ao DISTRITO FEDERAL. Em que pese este Juízo, anteriormente, ter aplicado entendimento de que não seria possível a desconstituição de índices fixados no título executivo, tudo conforme REsp 1861550/DF jugado em junho de 2020, o C. STJ, recentemente, vem decidindo pela possibilidade de alteração sem que isso implique ofensa à coisa julgada, ainda mais quando é para se adequar ao decido pelo Eg. STF, quando do julgamento do RE 870.947/SE. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO OU REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. 1. Conforme consignado no decisum agravado, "No que tange à atualização monetária, inviável a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, uma vez que o índice ali definido 'não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia', devendo ser aplicados os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001. Logo, é inaplicável, para fins de correção monetária, o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, pois o Supremo Tribunal Federal decidiu que a norma é, nesse ponto, inconstitucional (RE no 870.947/SE), determinando a correção de acordo com o IPCA" (fl. 269, e-STJ). 2. Em relação à tese de impossibilidade de alteração dos critérios fixados no título executado para fins de juros de mora e correção monetária, sob pena de ofensa à coisa julgada, verifica-se que a Segunda Turma já decidiu que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução, inexistindo ofensa à coisa julgada. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1.904.433/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 19/3/2021) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. COISA JULGADA. NÃO VIOLAÇÃO. 1. É firme o entendimento nesta Corte, no sentido de que "a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação" (AgInt no REsp 1353317/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/8/2017, DJe 9/8/2017). 2. No que diz respeito aos juros de mora, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça assentou a compreensão de que a alteração do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, introduzida pela Medida Provisória 2.180-35/2001, tem aplicação imediata aos processos em curso, incidindo o princípio do tempus regit actum. 3. Ainda na linha de nossa jurisprudência, "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicadas no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada. (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/9/2015, DJe 25/9/2015). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.696.441/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 26/2/2021) Nesse sentido, há que se adotar o IPCA-e como índice de correção monetária até 8/12/2021 e a partir de 9/12/2021 correção pela SELIC, que já engloba juros. DISPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO a impugnação do DISTRITO FEDERAL de ID 109367291. Preclusa esta decisão, DETERMINO o encaminhamento dos autos à D. Contadoria Judicial para adequação dos cálculos homologados à Portaria GPR n. 7/2019 e nos termos da presente decisão. Após, intimem-se às partes para ciência e manifestação no prazo de 5 (cinco) dias, devendo para o Distrito Federal ser contabilizado o prazo em dobro. Por fim, conclusos para homologação dos valores e determinação de expedição de RPV/PCT. Intimem-se”. Alega o Agravante, em suma, que apesar de o título executivo judicial estar acobertado pela coisa julgada e ter sido determinada a aplicação da TR como índice de correção monetária, o Juiz, de ofício, inovou e aplicou o IPCA-E. Sustenta que “somente por meio de ação rescisória a coisa julgada formalizada no caso, com a fixação da TR como índice de correção, poderia ser alterada, o que não foi respeitado pela extensiva interpretação, conferida pelo nobre julgador de primeira instância, ao artigo 525, §15o, do CPC e aos termos da decisão do STF, na fixação do Tema 810 de sua Tabela de Repercussão Geral, que não autoriza a modificação da res judicata, tal como implementado no presente feito, gerando-se insegurança jurídica”. Acrescenta que “houve, assim, com a decisão ora agravada, clara desconsideração ao artigo 525, §15o, do CPC, aos artigos art. 5o, LV, 37, caput, da Constituição Federal, porquanto desrespeita-se o contraditório, o princípio da legalidade, ao qual está o D.F. sujeito e, também, à ampla defesa da parte, não observada com a prolação do irregular despacho que deferiu o que não mais poderia ser concedido nos autos originários”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, que seja conhecido e provido o presente recurso para determinar a aplicação da TR como índice de correção monetária. Sem preparo, tendo em vista a isenção legal. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A tutela de urgência de natureza antecipada, prevista no art. 300 do Código de Processo Civil, protege direitos em vias de serem molestados. Todavia, a concessão exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte autora e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. De logo, ressalto que a Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.495.146/MG, processado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905), pacificou o entendimento sobre a aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/1997 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) às condenações impostas à Fazenda Pública. A ementa do citado acórdão, no tocante ao tema em debate, assim sintetizou: "Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto." No caso em apreço, não vislumbro preenchido o requisito da plausabilidade do direito alegado e verifico não estar evidenciado risco de dano grave ou de difícil reparação. Como se sabe, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na data 3.10.2019, por maioria, decidiu aplicar o IPCA-E, e não mais a TR, como índice de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública de natureza não tributária, constituídos desde 2009, ao rejeitar todos os embargos de declaração opostos pelos entes federativos, dentre eles o Distrito Federal. Naquela oportunidade, foi definido que não era necessário modular os efeitos da decisão. Logo, na correção monetária dos débitos da Fazenda Pública de natureza não tributária deverá ser observado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), conforme decidido no RE 870.947/SE (Tema 810), sem qualquer modulação. Na hipótese vertente, o acórdão que serve de título executivo judicial transitou em julgado em 11.3.2020 (Id. 106478824, p. 66, dos autos de origem). Lado outro, a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal ocorreu em acórdão publicado no dia 20 de novembro de 2017, ou seja, em momento anterior ao trânsito em julgado do título judicial exequendo. Assim, do contrário ao alegado pelo ente federado, os efeitos produzidos pela coisa julgada devem ser afastados, nos termos do art. 535, III, §§ 4o e 7o, do CPC. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o Agravado para que responda, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de janeiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora